Tribunal: TJES
Processo: 5012726-82.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012726-82.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RHAYNER RIBEIRO SANTOS

COATOR: SECRETARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5012726-82.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: RHAYNER RIBEIRO SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCOS DANIEL PAIVA - ES7717

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INSPETOR PENITENCIÁRIO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Mandado de Segurança
,
com pedido de tutela de urgência,

impetrado por RHAYNER RIBEIRO SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo SECRETÁRIO ESTADUAL DE JUSTIÇA durante a tramitação do Concurso Público de Inspetor Penitenciário da Secretaria de Justiça e Cidadania - Edital 01/2023 SEJUS, que, na Etapa de Investigação Social, negou provimento a Recurso Administrativo interposto pelo impetrante, considerando-o inapto para prosseguir no certame.. A impetração visa à anulação do ato administrativo que o excluiu do certame, com pedido liminar para reintegração ao concurso e ingresso no curso de formação, confirmando-se a medida no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que considerou o impetrante inapto para prosseguir no certame;
(ii) estabelecer se a avaliação de idoneidade moral do candidato, com base nas normas editalícias e na discricionariedade administrativa, pode ser revista pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, desde que comprovado de forma inequívoca e documental, não sendo cabível para análise de mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade, abuso de poder ou desrespeito aos princípios constitucionais.

4. A análise da idoneidade moral constitui ato discricionário da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

5. A exigência de conduta irrepreensível para cargos na área de segurança pública está respaldada pelos princípios constitucionais da moralidade administrativa e da razoabilidade, não configurando violação de direitos a exclusão do certame com base em previsão editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário somente pode revisar atos administrativos em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou violação aos princípios constitucionais.

A exclusão de candidato em fase de investigação social de concurso público, com base em regras editalícias claras e respaldadas por critérios de discricionariedade, não configura ilegalidade, especialmente em certames voltados à área de segurança pública.

A condenação criminal transitada em julgado é causa legítima para eliminação em fase de investigação social, desde que prevista no edital e compatível com os princípios da razoabilidade e moralidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 15, III; art. 144. Lei nº 12.016/2009, art. 25. CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1282553/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2023, DJe 11/12/2023; STJ, AgInt no RMS nº 71.149/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/08/2023, DJe 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5012726-82.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: RHAYNER RIBEIRO SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCOS DANIEL PAIVA - ES7717

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança
,
com pedido de tutela de urgência,

impetrado por
RHAYNER RIBEIRO SANTOS
contra ato supostamente coator praticado pelo SECRETÁRIO ESTADUAL DE JUSTIÇA durante a tramitação do Concurso Público de Inspetor Penitenciário da Secretaria de Justiça e Cidadania - Edital 01/2023 SEJUS, que, na Etapa de Investigação Social, negou provimento ao Recurso Administrativo interposto pelo impetrante, considerando-o inapto para prosseguir no certame.

Argumenta o impetrante, em síntese, que: (i) em 25/7/2023, inscreveu-se para o Concurso Público de Inspetor Penitenciário da SEJUS, logrando êxito na aprovação nas provas escrita e física, além do exame psicotécnico; (ii) durante a etapa de investigação social (item 15.2, do Edital 01/2023), que exigia a comprovação de idoneidade e de inexistência de inquérito policial e processo criminal, apresentou todas as certidões exigidas, exceto a da Justiça Comum de 1º Grau, pois constava em seu desfavor a Execução Penal tombada sob nº 0007978-65.2016.8.08.0035, razão pela qual apresentou Certidão de Objeto e Pé, conforme disposição do item 1.5, do Termo de Retificação do Edital de Convocação Preliminar para a Etapa de Investigação Social; (iii) a pena executada no processo de execução fora cumprida, mas ainda não foi proferida sentença de extinção em razão de algumas questões burocráticas; (iv) já pagou sua dívida com a sociedade e apresentou toda a documentação exigida pelo certame; (v) foi considerado contraindicado para prosseguir no concurso com base no subitem 3.11 do Edital de Convocação Definitivo, uma vez que não apresentava conduta compatível com o subitem 3.4, do mesmo Edital; (vi) aberto prazo recursal, interpôs Recurso Administrativo, que foi improvido, tendo a autoridade coatora justificado que o impetrante apresenta conduta incompatível com o cargo de Polícia Penal em razão de cumprir pena no processo nº 1000545-46.2019.8.23.0010 por crime militar (artigo 209, caput e § 1º, da Lei 1001/69); (vii) o impetrante não cometeu os mencionados delitos e o processo referenciado refere-se a outra pessoa; (viii) assim, a manutenção da contraindicação deu-se equivocadamente em razão da consulta da Autoridade Coatora a processo que nunca figurou como apenado, e, além disso, na execução penal que tramita contra si, já cumpriu sua pena, não havendo motivos para a eliminação.

À vista disso, requer, liminarmente, a reintegração ao concurso, determinando-se seu ingresso no Curso de Formação, confirmando-se a medida no mérito.

Os autos, inicialmente, foram distribuídos à relatoria do e. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que proferiu decisão indeferindo o pedido liminar (id. 9677446).

No curso do processo, verificou-se a duplicidade de demandas em razão da tramitação simultânea do Mandado de Segurança nº 5033632-21.2024.8.08.0024. Diante disso, e considerando a superveniência de decisão proferida naqueles autos, esta demanda foi redistribuída para minha relatoria.

Registro, oportunamente, que proferi decisão monocrática no MS nº 5033632-21.2024.8.08.0024, extinguindo-o, com base no fenômeno da litispendência.

Esclarecido o contexto do caso e, considerando tratar-se de questão exclusivamente de direito, sem necessidade de produção de provas em razão da natureza do mandado de segurança, passo ao julgamento do mérito.

Como cediço, o mandado de segurança foi concebido
“para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
(art. 5º, LXIX, da Constituição da República).

Na espécie, pretende-se desconstituir a decisão administrativa por meio da qual, durante a tramitação do concurso público de Inspetor Penitenciário da SEJUS, na Etapa de Investigação Social, foi negado provimento ao Recurso Administrativo interposto pelo impetrante, considerando-o inapto para prosseguir no certame.

O pleito liminar foi indeferido com arrimo na seguinte fundamentação:

“
A questão principal abordada neste mandamus cinge-se a análise do controle de legalidade do ato administrativo que, na etapa de investigação social do Processo Seletivo para Designação Temporária, regido pelo Edital nº 01/2023, de 20 de julho de 2023, da SEJUS/ES, considerou o impetrante inapto, implicando na sua exclusão do certame.

Dito isso, sabe-se que a eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente em relação aos cargos na área de segurança pública.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar, como mencionado, o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato de que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, por tratar-se de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, como visto, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, tem-se como possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o impetrante foi considerado inapto, por não atender “(...) o disposto nos subitens 2.2.2 ao 2.2.4. Considerando o exposto no subitem 5.5 e 8.1 da FIC, o candidato já foi condenado no processo 0031342-03.2015.8.08.0035 por crimes, cumprido pena e também demitido/exonerado da PMES. Neste sentido, o candidato foi contraindicado com base no subitem 3.11 do Edital de Convocação Definitivo para a etapa de investigação social, considerando que não apresenta conduta compatível com o subitem 3.4 do mesmo edital” (id 9620293).

Ademais, em resposta ao recurso administrativo, foi registrado que o impetrante foi considerado inapto, “(...) uma vez que foi constatado que o mesmo cumpre pena em regime aberto na comarca de Boa Vista, em razão da condenação no processo nº 1000545-46.2019.9.23.0010, por ter infringido o art. 209, caput e § 1º (lesão corporal) da lei nº 1001/69 (Código Penal Militar), conduta que não é compatível com o cargo de Policial Penal” (id 9620297).

Diante de tais elementos e na via estreita do mandado de segurança, entendo que não é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, vez que não constato, nesta fase liminar, a existência de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia.

Sendo assim, não se evidencia, prima facie, a verossimilhança das alegações autorais aptas a autorizar o deferimento da tutela antecipada formulada pelo impetrante.

Ressalvo a possibilidade de nova apreciação desses requisitos em posterior fase processual.

Feitas estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.”

Nesse prisma, em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Destarte, extrai-se dos autos que o impetrante foi aprovado nas cinco primeiras fases do Concurso Público para provimento do cargo efetivo de inspetor penitenciário, mas foi eliminado na sexta fase, referente à investigação social.

De acordo com o item 2.1, “k”, do Edital, é requisito básico para investidura no cargo a declaração negativa de antecedentes criminais. Nesse sentido, o item 15.2, do Edital, estabelece que “
A Investigação Social, de caráter eliminatório, a ser realizada pela Secretaria de Estado da Justiça, mediante
apresentação pelo candidato de comprovação de idoneidade e inexistência de inquérito policial, processo criminal, por meio de certidão e extrato de consulta processual e antecedentes criminais
fornecidas pela Justiça Federal e Estadual do local onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos”.
Desse modo, é considerado CONTRAINDICADO o candidato que
tiver apresentado ao longo da vida conduta incompatível com a investidura do cargo
(item 3.11, da Convocação para a Etapa de Investigação Social).

Com efeito, conforme a certidão de objeto e pé (id. 9620311), verifica-se que o impetrante tem registros criminais, uma vez que foi condenado por crime de receptação qualificada (processo nº 0031342-03.2015.8.08.0035) e receptação, comunicação falsa de crime/contravenção, associação criminosa e comércio ilegal de arma de fogo (processo nº 0028734-32.2015.8.08.0035).

Por sua vez, segundo informações prestadas pelo Estado do Espírito Santo, o candidato foi considerado contraindicado com base no subitem 3.11, do Edital de Convocação Definitivo para a etapa de investigação social, considerando, para tanto, a condenação mencionada no processo nº 0031342-03.2015.8.08.0035.

Com efeito, não desconheço que o processo criminal indicado na fundamentação do recurso administrativo interposto pelo impetrante refere-se a outro indivíduo, em nada se relacionando com ele. Por outro lado,
é inequívoco que o requerente foi considerado inapto
na
decisão
recorrida
,
em razão da existência de condenação
criminal transitada em julgado
.

Nessa linha de ideias, entendo que a avaliação da idoneidade moral do candidato constitui uma questão de mérito administrativo, cuja análise, em regra, escapa à competência do Poder Judiciário, por ser matéria de natureza discricionária, fundamentada nos critérios de conveniência e oportunidade próprios da Administração Pública.

Ademais, não há uma evidente ilegalidade na exclusão do impetrante do concurso, visto que o cargo público almejado pertence aos quadros da Segurança Pública Estadual, setor em que a idoneidade moral é ainda mais rigorosa, tendo em vista o escopo das instituições vinculadas a essa área. Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SEJUS. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM CURSO E PASSAGENS PELA POLÍCIA. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS. CARREIRA DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA E DE INDISCUTÍVEL GRAVIDADE. TEMA N.º 22/STF. SEGURANÇA DENEGADA. 1 – O ato administrativo questionado não contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 22/STF,
por se tratar de carreira da área da segurança pública que autoriza a adoção de critérios mais rigorosos para o cargo e por ter restado demonstrada a ocorrência de “situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
. 2 – Segurança denegada.
(TJES, MS 5021550-90.2022.8.08.0035. Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida. Reunidas – 2º Grupo Cível. Julgado em 13/02/2023)

Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Tese 1190, sob a sistemática de Repercussão Geral, tenha definido que a suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal ("condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos")
não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público
(STF, RE 1282553, Relator Min. Alexandre de Moraes. Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2023, DJe 11/12/2023), também delimitou o Pretório Excelso que é possível a nomeação e a posse
desde que a função pública não seja incompatível com a infração penal praticada.

Digno de nota ressaltar, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do ato administrativo, fundado em expressa regra editalícia, que exclui candidato do certame em razão de inaptidão constatada na fase de investigação social (AgInt no RMS n. 71.149/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023).

É relevante destacar, ainda, que, segundo o Estado do Espírito Santo (id. 1013299), o candidato omitiu na FIC (Ficha de Informações Confidenciais) a condenação da ação penal nº 0028734-32.2015.8.08.0035, que se refere à venda de armas roubadas do Fórum de Vila Velha, fato que foi amplamente divulgado pela imprensa capixaba e
“que maculou de forma gravíssima a imagem institucional da Polícia Militar do Espírito Santo”
.

Sob esse ponto, também é legítima a exclusão do certame, uma vez que, segundo já decidiu este eg. Tribunal,
“A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
(TJES, AI 5010959-43.2023.8.08.0000. Rel. Des. Raphael Americano Câmara. Segunda Câmara Cível. Julgado em 06/8/2024).

Diante do exposto, a situação do impetrante se amolda ao item 3.11, do Edital de Convocação Definitivo para Etapa da Investigação Social, para o qual se considera inapto o candidato que tiver apresentado ao longo da vida conduta incompatível com a investidura do cargo, além de não ter atendido ao item 2.1, “k”, do Edital, não havendo ilegalidade no ato emanado pela autoridade apontada como coatora.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a segurança.

DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça, considerando a presunção de hipossuficiência de declaração firmada por pessoa natural (artigo 99, § 3º, do CPC/2015).

Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/09; Súmula 105, do STJ; Súmula 512, do STF)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.